Tribunal: TJMT
Processo: 1017961-85.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017961-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FARIAS - CPF: 986.797.401-87 (AGRAVADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (PROCURADOR), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0018-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1017961-85.2022.8.11.0000– Cáceres.

Agravante:
Icatu Seguros S.A.

Agravado:
Marco Antônio Farias.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – ALEGADA INEXISTENCIA DE COMPLEXIDADE

–

DOENÇA NEUROLÓGICA GRAVE – AUSÊNCIA DE

BASE TÉCNICA A CONTRAPOR O VALOR – RESOLUÇÃO 232/2006 DO CNJ – APLICABILIDADE EM CASOS DE JUSTIÇA GRATUITA - TUTELA RECURSAL

INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação do valor dos honorários periciais é feita por arbitramento, à

luz do art. 465, §3º do CPC, logo, por livre convicção do julgador, observando,
precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos à execução do trabalho e as peculiaridades regionais.

A tabela de honorários de peritos editada pelo CNJ por meio da Resolução n. 232/2016,
estipula valores de honorários pagos a peritos nos casos em que há gratuidade da Justiça, quando não existir tabela própria de tribunais, além disso,

é meramente indicativa, servindo como um parâmetro na fixação dos honorários periciais, não possuindo efeito vinculante.

Não demonstrada a abusividade no valor proposto pelo perito judicial, correta a decisão que homologou o quantum arbitrado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1017961-85.2022.8.11.0000– Cáceres.

Agravante:
Icatu Seguros S.A.

Agravado:
Marco Antônio Farias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Icatu Seguros S.A
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c.c Danos Morais n. 1001752-28.2019.8.11.0006, proposta por
Marco Antônio Farias
,
que fixou os honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a pericia médica deferida.

Inconformada, insurge-se a seguradora, ora agravante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, porque o valor da perícia foi fixado fora dos limites da Resolução n. 232 de 13.07.16 do CNJ.

Diz que os honorários propostos foram apresentados sem relação logica com o valor do trabalho a ser desempenhado, pois o perito deveria ter indicado qual seria a grande complexidade dos autos que justificaria sobre valor para a necessidade de realização da perícia.

No ponto, alega que o CNJ estabeleceu na sobredita resolução critérios para fixação dos honorários periciais, sendo que para as perícias atuariais a quantia máxima é de R$ 370,00 podendo ser superada em até cinco vezes (R$ 1.850,00), desde que haja fundamentação plausível.

A par de tais argumentos, requer o provimento do agravo
para reformar a decisão agravada, minorando o valor dos honorários periciais propostos, em quantia máxima de R$ 1.850,00, consoante a Res. 232/2016 do CNJ.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 142913167. Contra a decisão foi oposto embargos de declaração que foi rejeitado, por meio da decisão de Id n. 146505151.

Sem informações.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1017961-85.2022.8.11.0000– Cáceres.

Agravante:
Icatu Seguros S.A.

Agravado:
Marco Antônio Farias.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária c.c danos morais, referente à Apólice n. 93700097.

Insurge-se, a agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que homologou o valor dos honorários do perito judicial nomeado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No ponto, diz que os honorários propostos foram apresentados sem relação lógica com o valor do trabalho a ser desempenhado, pois o perito deveria ter indicado qual seria a grande complexidade dos autos que justificaria o
quantum
sugerido e pontua que o CNJ estabeleceu na Resolução n. 232/2016, critérios para fixação dos honorários periciais, sendo que para as perícias atuariais a quantia máxima é de R$ 370,00 podendo ser superada em até cinco vezes (R$ 1.850,00), desde que haja fundamentação plausível.

Pois bem.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Diante disso, atento aos termos e limites objetivos do
decisum
recorrido, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, vez que, como cediço, a fixação do valor dos honorários periciais é feita por arbitramento, à luz do art. 465, §3º do CPC, logo, por livre convicção do julgador, observando,
precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos à execução do trabalho e as peculiaridades regionais.

No caso em pauta, a perícia a ser realizada destina-se a aferir a invalidez do agravado decorrente de doença neurológica grave, sendo pontualmente justificado pela perita médica nomeada, a complexidade do trabalho a ser realizado, que levou a fixação da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não indicando o agravado, com base técnica, qual outro valor seria plausível ou outro
expert
apto e disposto ao encargo, não se mostrando exorbitante o valor proposto, sobretudo considerando a especialidade da matéria, o tempo transcorrido entre o fato e a analise técnica, e o fato de o periciando residir em outra cidade que requer o deslocamento do profissional ao local.

Lado outro, não se pode tomar como parâmetro para esse mister unicamente a tabela de honorários de peritos editada pelo CNJ por meio da Resolução n. 232/2016, vez que, tal
norma
estipula valores de honorários pagos a peritos nos casos em que há gratuidade da Justiça, quando não existir tabela própria de tribunais
, ou seja, refere-se ao pagamento de pericia feita por particular a ser custeada com recursos da União, Estado e DF, quando a responsabilidade recair sobre o beneficiário de gratuidade da Justiça, nos termos do §3º do art. 95 do CPC, o que não é o caso em pauta, além de que, despida de caráter vinculante, por ser meramente indicativa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR HOMOLOGADO - RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça é meramente indicativa, servindo como um parâmetro na fixação dos honorários periciais, não possuindo efeito vinculante. No caso, manutenção do valor arbitrado de honorários periciais, uma vez que fixados de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.Os honorários periciais são fixados conforme a livre convicção do julgador que, ao arbitrá-los, considera a complexidade da matéria, a importância da causa e o grau de zelo profissional necessário à execução do trabalho.

3.Os honorários periciais fixados em R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) mostram-se adequados frente às exigências do trabalho contábil, o qual demandará conhecimentos específicos e está de acordo com os parâmetros utilizados pelo Colegiado.

[...]

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial
” .(AREsp n. 1.817.982, Rel. Ministro Humberto Martins, J 12/03/2021.)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de Outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022